Tribunal: TCU
Processo: 010.238/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pensão militar instituída no âmbito do Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal a pensão militar instituída por Julio Vieira da Silva (XXX.869.484-XX), negando-lhe o registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessada cujo ato ora é considerado ilegal, esclarecendo-lhes que: 9.3.2.1. o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.3.2.2. Lucimar das Gracas Vieira Goncalves e Lucinea de Cassia Vieira do Nascimento poderão optar pelo recebimento do benefício relativo à presente pensão militar, desde que comprovem o correto enquadramento nas disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960, escolhendo apenas os benefícios legalmente acumuláveis; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que as interessadas tomaram conhecimento do contido no item anterior; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe novo ato de pensão militar contemplando Luciare Vieira da Silva Santiago, Lucileide Vieira da Silva e Lucilene Vieira da Silva como beneficiárias de Julio Vieira da Silva; 9.4. dar ciência deste acórdão ao Comando do Exército.